Tribunal: CARF
Processo: 10730.009264/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.009264/2010-18
ACÓRDÃO
3401-014.363 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEA PARTNERS NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/11/2008
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO PARA BEM USADO. APLICAÇÃO À SITUAÇÃO DE
BEM
ADMITIDO
TEMPORARIAMENTE
USADO,
E
CONSIDERADO
SUBMETIDO AO REGIME DE IMPORTAÇÃO PARA CONSUMO.
A legislação estabelece a obrigatoriedade do licenciamento para
importação para consumo de bem usado. Aplica-se a exigência para bem
usado admitido temporariamente e que não seja reexportado. O
interessado em consumir o bem usado admitido temporariamente deveria,
antes de encerrado o regime especial, ter obtido licença de importação
para providenciar a sua nacionalização para permanência definitiva no país
ou seu consumo.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DE REGULARIDADE DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. PENALIDADE. APLICAÇÃO.
Aplica-se a multa de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria
submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, ou de
admissão temporária para utilização econômica, ou de aperfeiçoamento
ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime.
PAGAMENTO CORRETO DOS TRIBUTOS. CONDIÇÃO PARA REGULARIDADE
DO REGIME ADUANEIRO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
O não pagamento dos tributos devidos no regime de admissão temporária
para utilização econômica significa descumprimento de condição para a
regularidade e adimplência do regime.

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.363 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.009264/2010-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo versa sobre suposto descumprimento do prazo previsto no
regime especial da admissão temporária. Os lançamentos efetuados no Auto de Infração são
referentes a:
(i)
diferença entre os valores suspensos (em Termo de Responsabilidade) e os
pagos (para usufruir o regime de admissão temporária com utilização
econômica) para os seguintes tributos: Imposto de Importação, PIS
Importação e COFINS Importação, acrescidos de multa de ofício e juros de
mora;
(ii)
multa administrativa aduaneira por descumprimento de condição do regime
de admissão temporária (para uso econômico);
(iii)
multa administrativa por falta de licenciamento de importação.
O lançamento foi lavrado contra N & N Navegação e Logística Ltda. (CNPJ n.
04.766.923/0001-00), doravante identificada como N&N Navegação. A anteriormente esta
empresa era a beneficiária do regime de admissão temporária (na hipótese de destinação para
reparos) da embarcação barcaça RIOPORT-II, com suspensão total dos tributos (II, IPI, PIS e COFINS
Importação), mas que solicitou a transferência da embarcação para novo regime, no caso a
admissão temporária com utilização econômica pelo prazo de 12 meses - com pagamento
proporcional dos tributos e suspensão em Termo de Responsabilidade - TR da diferença (no caso,
II, PIS Importação e COFINS Importação).
Segundo a autoridade fiscal, a N&N Navegação recolheu os tributos (II, PIS e COFINS
Importação) sem os devidos acréscimos legais (multa e juros) pelo fato de ter sido feito após o
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.363 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.009264/2010-18
3
vencimento. Após sucessivas intimações para regularizar a situação, e tendo expirado o prazo de
12 meses pretendido para o regime, a N&N Navegação não logrou corrigir as inconsistências
apontadas pela fiscalização. A autoridade administrativa intimou a empresa a demonstrar o
atendimento das condições de conclusão do regime concedido.
Após, ela negou o pedido de concessão para novo regime de admissão temporária
com utilização econômica. Com isso, ficou caracterizada que a N&N Navegação deixou de efetivar
tempestivamente qualquer uma das providências previstas na legislação para o encerramento,
conclusão e finalização do regime. Justificou-se (a) a inadimplência no regime, com cobrança da
respectiva multa administrativa, e (b) a execução do Termo de Responsabilidade - transmudado na
lavratura destes autos de infração que exigem a diferença entre os valores inicialmente suspensos
e os valores pagos dos tributos e multa de ofício e juros de mora.
Adicionalmente, a autoridade registrou que a empresa teria deixado de apresentar
licenciamento de importação, tendo em vista se tratar de equipamento ingressado usado no
território aduaneiro e aí ter permanecido sem sua exportação após prazo final do regime de
admissão temporária, daí a constituição e exigência da multa por falta de LI.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO
Toda a lide deste feito decorre da barcaça identificada como RIO-PORT-II, ano de
fabricação 1975, que ingressou usada em 2007 para receber reparos no Brasil. Segundo o laudo de
avaliação emitido em 30 de dezembro de 2008 por perito naval (Peribrás Rio - Peritos Brasileiro
Ltda.) [fls. 87 e 88], mesmo após os reparos, estimou que a barcaça valeria no mercado US$
1,100,000.00 em livre negociação, enquanto que para sua substituição por outra com tecnologia
atualizada seria US$ 1,700,000,00, mas para se obter uma nova reconstruída o valor seria de US$
5,000,000,00. O perito aponta ainda que a embarcação possui varias partes enferrujadas.
Para a embarcação em tela, a N&N Navegação obteve o regime de admissão
temporária para reparos, com suspensão total dos tributos, com prazo limite de 20/12/2008. Em
22 de dezembro de 2008 essa empresa protocolou na RFB pedido de transferência de regime, para
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.363 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.009264/2010-18
4
a barcaça passar a estar sob o regime de admissão temporária para utilização econômica, com
pagamento proporcional dos tributos pelo prazo de permanência no Brasil nesta condição de
utilização econômica.
Para corroborar essa nova destinação, nos autos encontramos o contrato de
locação a casco nu da barcaça firmado em favor da N&N Navegação pela proprietária TERNOPOL
INTERNATIONAL INC. - empresa sediada na República do Panamá - fls. 44 e seguintes -, assinado
em 30 de outubro de 2008. Ocorre que ele traz cláusula (de n.o 16) que prevê o termo inicial da
locação para o dia em que receberem da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) a
autorização respectiva para este contrato. E podemos ver, às fls. 118/120, o registro de que a
ANTAQ emitira a citada autorização e que o prazo dessa locação ficou fixada entre 05 de
novembro de 2008 e 05 de novembro de 2009.
Essa informação está incontroversa nos autos - o recorrente não questiona. nem
propõe datas diferentes. Ou seja, quando protocolou o pedido de transferência de regime em 22
de dezembro de 2008 a N&N Navegação já tinha um contrato de locação da barcaça com termo
inicial passado mais de 45 dias. Durante esse interlúdio, a locação da barcaça foi iniciada na
vigência do regime de admissão temporária para consertos e reparos, com suspensão total dos
tributos. A N&N Navegação, em sua petição de 22 de dezembro de 2008 (fls. 41), assume o
compromisso de quitar os tributos incidentes no regime de admissão temporária com utilização
econômica. Os formulários de requisição de transferência de regime e de concessão foram
recebidos pela administração aduaneira nessa data, mas não consta o deferimento expresso
desses pedidos.
Na sequência, a N&N Navegação registra em 23 de janeiro de 2009 a declaração de
importação DI n. 09/0098408-7, por meio da qual nela integra esses seus pedidos. Os tributos
foram declarados integralmente suspensos, e a DI, após tramitar pelo canal vermelho, foi
desembaraçada em 18 de fevereiro de 2009. Importante ressaltar que o termo de
responsabilidade apresentado e assinado pela N&N Navegação consignava que o prazo do regime
em utilização econômica se iniciara em 05 de novembro de 2008 e terminaria em 05 de novembro
de 2009. Em 11 de março de 2009 a N&N Navegação solicitou a retificação dessa DI e apresentou
o recolhimento dos tributos, pretensamente pela proporcionalidade do prazo de 1 ano.
Na proximidade da finalização desse regime de admissão temporária, qual seja 05
de novembro de 2009, a autoridade fiscal efetuou revisão daquela DI e constatou que o
recolhimento tinha sido incorreto. Faltara os acréscimos legais pelo fato do recolhimento ter sido
feito após o vencimento respectivo de cada tributo. A empresa foi intimada em 23 de novembro a
regularizar a situação, e ela trouxe comprovantes de recolhimento dos tributos e acréscimos legais
em 22 de dezembro de 2009.
No dia seguinte a repartição intima a empresa a regularizar a situação, pois
permanecia o fato dos recolhimentos serem menores que o devido. A contribuinte requisita prazo
adicional de 10 dias. A repartição somente retoma este processo em 01 de fevereiro de 2010.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.363 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.009264/2010-18
5
Como a N&N Navegação não havia atendido a intimação e regularizado a situação, e ainda não
comprovou ter tomado uma das medidas para encerrar o regime de acordo com a legislação, foi
considerado a inadimplência no regime de utilização econômica e indeferidos o pedido de
concessão de novo regime e o pedido de nacionalização da barcaça. O procedimento que se
seguiu passou pelas providências para execução do termo de responsabilidade, que resultou nos
autos de infração hoje sob debate (para exigir os tributos suspensos, deduzidos dos valores pagos
após imputação; e para exigir as multas administrativas aduaneiras).
A propósito, necessário transcrever parte do voto do relator de primeira instância:
Primeiro, os elementos reunidos na seção anterior deste voto nos permitem
concluir que o regime de admissão temporária para utilização econômica foi
concedido pela autoridade aduaneira através do desembaraço da DI n.
09/00998408-7 em 18 de fevereiro de 2009. Notemos que a DI traz o pedido de
concessão do regime, e o despacho dessa DI se guia pelo canal vermelho (ou seja,
houve análise do inteiro teor do que constava da DI e dos documentos e inspeção
física); por óbvio que a autoridade do despacho ao finalizá-lo aprovou o pedido e
concedeu o regime pleiteado, caso contrário teria que exigir correção do teor da
DI ou indeferir o pedido. Somente com esse desembaraço e concessão do regime
esse bem poderia permanecer legal e legitimamente no território aduaneiro
nacional. Contudo, explico que a data do desembaraço não implica na data em
que se inicia necessariamente o regime. Seu termo inicial pode ser outro,
conforme a situação, pode ser anterior, ou mesmo posterior. E este é o caso, cujo
contrato de locação da barcaça e a autorização da ANTAQ remetem a 5 de
novembro de 2008 o termo inicial da utilização econômica dessa barcaça no
Brasil. Ao consultarmos IN SRF n. 285, de 2003, que disciplinava este regime,
podemos ver que: (a) o desembaraço da DI como indispensável à legitimação da
permanência no Brasil do bem admitido nesse regime; (b) que o prazo de
permanência concedido é o requerido pelo interessado e consoante o estipulado
no contrato de locação; ( c) a previsão de recolhimento obrigatório dos tributos
na data do registro da declaração de importação...
Portanto, não encontra amparo nos fatos e na legislação os argumentos da
recorrente de que não houve análise e deferimento do seu pedido de regime de
admissão temporária para utilização econômica, ou que a autoridade aduaneira
não definiu o termo inicial, o prazo ou o termo final - pois esses estavam
estabelecidos no formulário TR e no contrato de locação que instruíram o
despacho, quais sejam: 05/11/2008 a 05/11/2009 -.
Também não encontra amparo nos fatos e na legislação a alegação da
impugnante de que o processo administrativo tratando dos pedidos de prazo, de
concessão de regime e de nacionalização ainda estavam em trâmite e inconclusos.
Não se pode explicar por essa razão o fato da N&N Navegação afirmar que foi
surpreendida com o auto de infração. Outro ponto sobre o qual necessitamos nos
debruçar se refere ao recolhimento dos tributos. A DI para formalizar o citado
regime foi registrada em 23 de janeiro de 2009, mas a N&N Navegação se
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.363 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.009264/2010-18
6
equivocou deixou de recolher os tributos devidos. Ela o fez em 10 de março de
2009. Ao analisarmos os pagamentos podemos verificar que a razão está com a
autoridade administrativa, pois os recolhimentos feitos pela N&N Navegação
foram a destempo, foram feitos com atraso, e deveriam estar acompanhados dos
acréscimos legais. E mesmo após a intimação para corrigir, a N&N Navegação fez
um segundo recolhimento que ainda se revelou insuficiente. Ora, é evidente a
inverdade da argumentação da recorrente de que efetuou corretamente o
recolhimento dos tributos. A meu ver, o termo inicial do regime de utilização
econômica era 05 de novembro de 2008, e a partir dessa data os tributos devem
ser pagos, pela proporção do tempo da utilização econômica - 12 meses para esse
caso -. O pagamento correto dos tributos é requisito para o regime de utilização
econômica. Não havendo esse pagamento correto, falta o cumprimento de
requisito, o que justifica considerar-se inadimplente o regime. A inadimplência do
regime de admissão temporária impede que se autorize a concessão de novo
regime ou de autorize a nacionalização do bem. Esse entendimento explica as
sucessivas intimações da administração aduaneira para o beneficiário do regime
sanear a situação, e sublinhar a necessidade de providenciar a exportação e
encerrar o regime, e sublinhar as consequências da inadimplência do regime. Esse
entendimento justifica que a autoridade fiscal tenha considerado irregular o
regime de utilização econômica concedido e tenha indeferido os pedidos de novo
regime e de nacionalização. Não poderia ela agir de forma diferente, diante do
que define a legislação que disciplina a matéria. Por essas razões é que entendo
que, divergindo das alegações da recorrente, os atos consubstanciados nas
intimações 31, 32 e 33 de 2010 NÃO se encontram eivados de vícios e NÃO
merecem declaração de sua nulidade.
E sobre a multa por falta de licenciamento, assim se posicionou a r. decisão:
A N&N Navegação em 22 de abril de 2010 apresentou pedido de nacionalização
da barcaça, a ser agregado à DI n. 09/0098408-7, e rogou por mais 10 dias para
apresentar a licença de importação. Mas como vimos, até setembro de 2010,
quando foi lavrado o auto de infração, não havia conseguido a licença de
importação. A barcaça não foi exportada, ela permaneceu no território nacional
irregularmente como importação com desatendimento dos requisitos legais,
passível de apreensão. Constatado a não adoção, por parte da beneficiária, das
providências necessárias para a correta extinção do regime aduaneiro especial de
admissão temporária, posto que não procedeu ao pedido de reexportação das
respectivas mercadorias, a fim para proceder à extinção do regime e
concomitante baixa do termo de responsabilidade, tornam-se plenamente
exigíveis o II e as contribuições sociais, as multas de ofício e respectivos juros de
mora, além da multa por falta de Licença de Importação (LI).
Ao percorrermos os documentos que instruem este processo não encontramos
nenhuma informação de que tenha sido "reaberta" a Declaração de Importação
que havia sido desembaraçada em fevereiro de 2009 para ela se tornar em DI
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.363 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.009264/2010-18
7
para a nacionalização da barcaça, como rogou a empresa, nem ela registrou nova
DI para esse fim.
Por essas razões é que entendo procedente a exigência da multa por falta de LI
para a barcaça usada que permaneceu no território nacional para além do prazo
previsto para o encerramento do regime de admissão temporária com utilização
econômica.
E sobre o PIS COFINS Importação, corretamente se posicionou a r. decisão:
O lançamento traz autos de infração que constituíram e exigem essas
contribuições sociais. Sublinho que não houve alteração de alíquotas para esses
tributos. Ocorre que o STF decidiu definitivamente, com efeitos erga omnes, que
o ICMS e as próprias contribuições não integram a sua base de cálculo. A Lei que
trata da matéria foi alterada para consolidar essa definição. Portanto, tendo em
vista todas essas considerações, no caso hoje em discussão, entendo que não
pode prosperar a exigência do PIS Importação e da COFINS Importação nos
valores constantes do auto de infração. Eles devem ser ajustados nesses termos,
conforme os cálculos do quadro a seguir. Por decorrência, a multa de ofício e a
mora que seriam incidentes sobre essas contribuições sociais devem observar
esses ajustes.
De todo o exposto, pela análise das provas, fundamentos e dos fatos externados,
entende-se que não há como acatar as razões do recorrente, de modo a reformar a r. decisão.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 622
DF CARF MF
Original